Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-49.2010.8.11.0088
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NORBERTO ZEMBRANI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 23039/2016
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE IPVA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONFIGURADA – INÉRCIA DO ESTADO POR MAIS DE CINCO ANOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não tendo o autor adotado as cautelas e exigências impostas por lei, não há como o DETRAN fazer o processamento e transferência de propriedade do veículo, o que implica na responsabilidade do autor quanto aos tributos e taxas incidentes sobre o aludido veículo.
O prazo para o Estado cobrar seus créditos decorrentes de IPVA é de cinco anos.
Na hipótese, o vencimento do IPVA de 2005 aconteceu em 31/03/2005, e até a data do ajuizamento da ação, em 06/12/2010, o crédito sequer tinha sido inscrito em dívida ativa. Evidente, portanto, que ocorreu a prescrição, diante da inércia do Estado, por mais de cinco anos.
Julgando procedente a ação, deve ser invertido o ônus da sucumbência.

APELANTE(S):
NORBERTO ZEMBRANI
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por NORBERTO ZEMBRANI, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de IPVA no 1801-49.2010.811.0088 (código 39095) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Como causa de pedir, sustenta que o IPVA de 2005 está fulminado pelo instituto da prescrição, desde 01/01/2011, nos termos do artigo 173, caput e inciso I c/c artigo 156, caput, inciso V, ambos do CTN.
Relata que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro
Aduz que o crédito somente restou constituído definitivamente em 05/02/2002, com a ciência do contribuinte acerca do auto de infração, tratando-se ai do termo inicial para a fluência do prazo para o ajuizamento da execução fiscal, logo em 2003 com a citação válida do executado, restou demonstrado a não ocorrência do prazo prescricional.
Pleiteia ainda a inversão do ônus da sucumbência, condenando o Apelado no pagamento dos honorários advocatícios e no ressarcimento dos valores desembolsados no recolhimento das custas judiciais para a tramitação do presente feito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito.
Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo que julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que NORBERTO ZEMBRANI ajuizou em 06/12/2010 a Ação Anulatória de Lançamento de IPVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o reconhecimento da prescrição do IPVA referente ao ano de 2005.
A controvérsia recursal cinge-se quanto à declaração de prescrição direta do crédito tributário de IPVA relativo ao veículo de placa JZT-6614, exercício de 2005.
Com efeito, tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, como é o caso do ipva, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.
A data do vencimento da obrigação, é o termo inicial da contagem do prazo prescricional, como se pode ver do precedente a seguir, da relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, no AI no 1.249.243/SP:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que deixou de admitir recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento de decisão que rejeitara exceção de pré-executividade, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu execução fiscal que visava à cobrança de crédito relativo a IPVA, por entender que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da demanda executiva caracteriza a prescrição. No recurso especial (fls. 123-132), o recorrente aponta ofensa aos arts. 142, 149, 150, § 4o, 173 e 174 do CTN, alegando, em síntese, que o tributo em questão sujeita-se a lançamento por homologação, razão pela qual (a) como não houve pagamento, "o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele do fato gerador" (fl. 129); (b) "findo o procedimento administrativo, restou inscrito e ajuizado o crédito tributário, com a citação do executado, também dentro de 5 (cinco) anos instituídos pelo art. 174 do CTN, de sorte que não há que se falar em prescrição" (fl. 131).
2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o IPVA é tributo sujeito a lançamento de ofício (REsp 1.069.657/PR, 1a T., Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30/03/2009; AgRg no Ag 1.251.793/SP, 1a T., Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 08/04/2010).
Desse modo, forçoso reconhecer a data de vencimento da obrigação como o termo inicial de contagem do prazo prescricional. Nesse sentido, apreciando caso análogo, recente julgado da 2a Turma:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 302 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 458 E 535 DO CPC - ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA – SÚMULA 7/STJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DESNECESSIDADE DA SUA JUNTADA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – ENVIO DO CARNÊ DE PAGAMENTO - SÚMULA 397/STJ.
(...)
5. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.
6. Necessidade do retorno dos autos à origem para a análise da incidência da prescrição à luz do entendimento jurisprudencial do STJ.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (REsp 1.180.299/MG, Min. Eliana Calmon, DJe de 08/04/2010).
3. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento para, desde logo, negar seguimento ao recurso especial. Intime-se.
Brasília (DF), 24 de junho de 2010.
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
Relator

Nesse sentido, em caso análogo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Ainda, no voto relator do citado paradigma constou que caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:
“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário”.

In casu, o vencimento do IPVA de 2005 aconteceu em 31/03/2005, e até a data do ajuizamento da ação pelo o autor, em 06/12/2010, bem como da prolação da sentença em 03/02/2014, o crédito sequer tinha sido inscrito em dívida ativa. Evidente, portanto, que ocorreu a prescrição, diante da inércia do Estado, por mais de cinco anos.
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, assiste razão ao Apelante.
O Apelante pleiteia a inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Apelado no pagamento dos honorários advocatícios e no ressarcimento dos valores desembolsados no recolhimento das custas judiciais para a tramitação do presente feito.
Com efeito, o provimento da apelação implica inversão do ônus da sucumbência.
O valor a título de verba sucumbencial deve guardar relação com as balizas previstas pelo artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
Assim, fixo os honorários sucumbenciais, observados os critérios supramencionados, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, o que se torna irrisório diante do valor desse proveito, razão pela qual fixo os honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o do CPC.
Em relação às custas processuais, o art. 3o da Lei no 7.603/2001 estabelece que de fato não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais.
Entretanto, o art. 3o, inciso I, estabelece o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora quando vencedora da demanda, in verbis:
“Art. 3o - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Com efeito, a Fazenda Pública Estadual deve ressarcir os valores relativos às custas e despesas processuais pagos antecipadamente pela parte autora, ora apelante.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3o, I, parte final)”. (TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CUSTAS – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (...) O Município é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei no. 7603/2001 ”. (TJMT - N.U 0001446-63.2007.8.11.0017, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)
Desse modo, faz jus ao apelante o ressarcimento dos valores desembolsados no recolhimento das custas judiciais para a tramitação do presente feito.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para declarar prescrito o IPVA de 2005, e inverter o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos e reais), bem como no ressarcimento dos valores desembolsados no recolhimento das custas judiciais para a tramitação do presente feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR